Tribunal: TJDFT
Processo: 0714019-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714019-32.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRE DA SILVA VITAL DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme a teoria objetivo-subjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, para o reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios), não se afigurando este o caso em exame. 2. Não há que se falar, in casu, em continuidade delitiva, pois não foram demonstrados todos os requisitos objetivos, tampouco o requisito subjetivo relacionado à unidade de desígnios, tendo em vista que as condutas foram praticadas de forma autônoma, configurando, apenas, reiteração criminosa. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão do Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 71 do Código Penal, sustentando que todos os requisitos legais para o reconhecimento da continuidade delitiva estão presentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 71 do Código Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, atraindo o óbice do enunciado 83 de sua Súmula. Em adição, para que o STJ pudesse aferir a presença dos requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva seria necessário, obrigatoriamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada nessa sede recursal pelo teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. ROUBO SIMPLES. DUAS OCORRÊNCIAS. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. CRIMES COMETIDOS EM CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR DISTINTOS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONSTATAÇÃO. REDISCUSSÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS DELINEADAS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte, "ao interpretar o conteúdo do art. 71 do Código Penal, adotou a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual, para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento de requisitos de natureza objetiva (pluralidade de ações; mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito) e subjetiva (unidade de desígnios)" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.949.385/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de um ou mais deles inviabiliza a aplicação do referido instituto, como na espécie. 2. Tendo o Tribunal de origem concluído, com suporte no arcabouço fático-probatório dos autos que os crimes apurados, embora semelhantes no modo de execução, foram cometidos com desígnios autônomos, em circunstâncias e condições de tempo e lugar distintos "a primeira, contra estabelecimento comercial, e a segunda, treze dias depois, em via pública, no momento em que a vítima saía de agência bancária", infirmar a referida conclusão demandaria aprofundamento no material cognitivo dos autos, providência obstada pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.056.931/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009